Tribunal: TCU
Processo: 004.205/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3953/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.205/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Pinheiro (XXX.112.629-XX); Carlos Eduardo de Carvalho Silva (XXX.161.919-XX); Fernando Nascimento Vieira (XXX.809.538-XX); Heloisa Cristina Aralde (XXX.142.609-XX); Luciele de Jesus Nascimento (XXX.149.879-XX); Paola Pastorina Agostinho (XXX.367.549-XX); Patricia Messias dos Santos (XXX.963.339-XX); Rosineia dos Santos (XXX.538.149-XX); Valeria Bazan Nascimento (XXX.331.929-XX); Werlaine Gomes da Silva (XXX.154.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.